Tribunal: STF
Processo: AI 497480
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
 obrigatórias. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC. Contra-razões
 ao recurso interposto. Falta. Agravo regimental não provido.
Precedentes. O traslado incompleto das contra-razões equivale à
falta da peça.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC.
Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.